Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem o exame do mérito.
2. No caso em exame, o Juízo singular determinou a realização de emenda à inicial para que a autora comprovasse a condição de hipossuficiente com a juntada de documentos específicos. Determinou, além disso, que fosse anexada aos autos procuração atualizada de outorga de poderes ao advogado constituído.
3. Ocorre que a autora não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, limitando-se a apresentar novamente os mesmos documentos.
4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.